Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702084-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA TEIXEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA TEIXEIRA DAS DORES contra decisão proferida no processo de no. 0755241-92.2023.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de aumento do percentual da redução de sua jornada de trabalho de 20% (vinte por cento) para 50% (cinquenta por cento). Em seu recurso, a agravante sustenta que o filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, além de asma de difícil controle, sendo enquadrado como portador de necessidades especiais. Em decorrência, necessita acompanhá-lo em suas atividades diárias e terapias. Informa que obteve, administrativamente, a redução de sua jornada laboral no percentual de 20% (vinte por cento). Sob o fundamento de que a redução foi insuficiente para viabilizar o suporte adequado ao filho, entende necessária a ampliação da redução da sua jornada de trabalho para 50% (cinquenta por cento). É relatório. DECIDO. Recurso cabível. Ainda, observo a sua tempestividade e o recolhimento das custas. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A controvérsia refere-se à possibilidade de redução da jornada de trabalho da autora em 50% (cinquenta por cento). O artigo 61, § 1o, da Lei Complementar 840/2011, estabelece a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor de até 50%, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial. No caso em análise, o laudo médico pericial confeccionado para avaliação da necessidade de concessão de horário especial, concluiu pela redução da carga horária da servidora em 20% (vinte por cento). Destaco que a pretensão da agravante em ver ampliada a redução de sua jornada laboral ao limite máximo permitido em lei não encontra amparo no quadro até aqui apresentado. Não há elementos nos autos a indicar a necessidade de acompanhamento do filho de forma ininterrupta e exclusiva pela genitora. Portanto, a se considerar a presunção de legalidade do ato administrativo, tem-se que a redução proporcional da jornada laboral da autora, no montante deferido em sede administrativa, encontra-se em conformidade com a legislação, conferindo proteção à pessoa com deficiência. Registro que esta 3a Turma Recursal já se manifestou no sentido de que o percentual máximo estaria reservado às situações em que a parte requerente tivesse de acompanhar o tratamento de mais de um descendente (ou familiar), com especial problema de saúde, ou que este fosse tão intenso (grave) que exigisse a dedicação ininterrupta e exclusiva da genitora (acórdão 1287479, em 10.10.2020; acórdão 1756560 em 15.9.2023). Portanto, não demonstrada ilegalidade perpetrada pela Administração a justificar a intervenção do Judiciário, tampouco a presença de requisitos que justifiquem a redução, de imediato, da carga horária da agravante ao limite pretendido de 50% (cinquenta por cento), indefiro o pedido liminar. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator